Tribunal: STF
Processo: HC 207556
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pem favor de Osni Benjamin Spindola Junior contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 681.463/SC (documento eletrônico 7).



    O impetrante alega, em síntese, que:



     



    “a. Prisão preventiva do Paciente originariamente decretada em 24.04.2019 (HÁ MAIS DE DOIS ANOS E QUATRO MESES); 



    b. R. sentença de pronúncia prolatada em 20.03.2020 (HÁ MAIS DE UM ANO E SEIS MESES); 



    c. Segregação cautelar que, embora mantida por ocasião da r. sentença de pronúncia, é meramente processual e está sujeita a um necessário critério de razoabilidade, no que concerne ao tempo de sua subsistência (STF – HC nº 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-212 19.09.2017);



    d. Não há qualquer perspectiva de quando o Paciente será julgado pela Corte Popular, o que evidencia o excesso de prazo, tornando medida imperativa o relaxamento da segregação cautelar (STJ – RHC nº 105.444/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 01/10/2019);



    e. Para finalidade de afastar o nítido excesso de prazo, o conjurado ato coator (doc. 2) asseverou que a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito e, após, Recurso Especial contra o r. acórdão confirmatório da pronúncia, entretanto, o magistério jurisprudencial pacífico tanto daquela Corte Popular, bem como deste eg. STF, firmou-se no sentido de que ‘A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri’. (STF – HC nº 118.357 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe-247 27.10.2017; STJ – EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 1.027.534/BA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22/11/2017); 



    f. Ademais, ainda que assim não fosse, a matriz jurisprudencial do c. STJ é remansosa no sentido de que ‘A interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição, não se havendo de imputar ao paciente, que lança mão desse recurso, a responsabilidade pelo excesso de prazo da prisão cautelar’ (HC nº 123.497/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22.03.2010); 



    g. Incontestável excesso de prazo e insuplantável necessidade de relaxamento da segregação cautelar do Paciente;” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “29. Liminarmente, uma vez que demonstrados e presentes os requisitos autorizadores, requer-se a concessão da medida liminar pleiteada, expedindo-se contramandado de prisão cautelar decretada nos autos da ação penal nº 0000754-43.2019.8.24.0062, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de São João Batista/SC, para que possa o Paciente aguardar em liberdade até a decisão final do presente writ; 



    30. No mérito, requer seja concedida a ordem, a fim de que seja relaxada a segregação cautelar do Paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXV da CF, posta sua manifesta ilegalidade, por excesso de prazo” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao elator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO, QUALIFICADO PELA PRÁTICA MEDIANTE PAGA, FUTILIDADE DO MOTIVO E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE TERIA DIFICULTADO A DEFESA DO OFENDIDO. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO. RÉU JÁ PRONUNCIADO. JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONCLUÍDO. TRAMITAÇÃO REGULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É assente o entendimento de que pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos moldes cristalizados na Súmula n. 21/STJ. No entanto, esta Corte Superior admite certa relativização do rigor do referido enunciado quando demonstrada patente morosidade na tramitação do feito após a pronúncia, sem que se possa divisar um motivo justificado.



    2. No caso, o ora agravante foi preso preventivamente em 24/4/2019, foi pronunciado em 10/3/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. O Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa foi julgado pela Corte de origem em 3/9/2020, na sequência foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, após, foi ajuizado Recurso Especial .



    3. Nesse diapasão, julgado o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, resta prejudicado o alegado excesso de prazo, em analogia aos ditames da Súmula n. 52 desta Corte (AgRg no RHC n. 86.128/CE, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018). No mesmo diapasão: HC 473.022/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).



    4. Verifica-se que a prisão cautelar do paciente estende-se em razão da complexidade do feito, em que se apura a prática de crime de extrema gravidade, sem paralisações injustificadas; do sistema recursal existente e da renúncia do causídico então oficiante, com providências garantidoras do devido processo legal.



    5. Pandemia. Resoluções do CNJ: consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. (RHC 139.253/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Inexistência de omissão ou desídia dos representantes do Estado-Juiz. Regularidade do andamento processual. Razoabilidade presente” (págs. 2-3 do documento eletrônico 7).



    Pois bem, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido, observou a Quinta Turma do STJ que,



    “[n]a espécie, partindo dos fatos imputados ao paciente e do tempo de prisão provisória e da regular tramitação do feito, sem paralizações injustificadas, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo” (pág. 12 do documento eletrônico 7).



    Anote-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator